Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Receptação. Prova. Erro de tipo.
1 - As circunstâncias do flagrante -– a ré foi abordada logo após um dos seus acompanhantes fugir ao reconhecer agente de polícia e portava aparelho celular produto de crime - e a forma de aquisição do bem -– de pessoa desconhecida, sem a respectiva nota fiscal ou comprovante da compra, por valor bem abaixo do preço de mercado – caracterizam o dolo de receptar.
2 – A prova do erro de tipo – desconhecimento da origem ilícita do bem – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
3 – Apelação não provida.